Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705233-19.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEOVANNA BARRETO SILVA RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Apesar da juntada daquele documento (ID Num. 18151104 - Pág. 1), é de se presumir a capacidade financeira da autora em arcar com as despesas processuais, tendo em vista o documento de ID Num. 18151043 - Pág. 1 que comprova a matrícula da requerente em curso jurídico no valor de R$ 2.580,00, bem como o documento de ID Num. 18151045 - Pág. 1 que demonstra ser professora em escola de idiomas, não havendo nos autos nenhuma outra prova de que tenha sido demitida pela empresa, como afirmado nas razões recursais. Nesse cenário, sobressai a capacidade financeira da autora em arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília - DF, 28 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator